Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-58.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA EM FACA UTILIZADA NO ROUBO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A confissão do menor, feita em Juízo de forma livre e espontânea, corroborada pelas declarações da vítima, é meio de prova hábil a fundamentar o convencimento do magistrado, não havendo se falar em dúvida razoável capaz de amparar uma absolvição.
3. Incabível o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca, pois, além de confirmada sua utilização no ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo adolescente infrator e pela vítima, o objeto foi apreendido e submetido à exame pericial.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
5. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, autorizam a aplicação da medida de internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.